Tribunal: TJES
Processo: 5003796-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003796-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CAMPANHA NACIONAL DE ESCOLAS DA COMUNIDADE
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari (id nº 852837) que, nos autos da
execução fiscal
proposta pelo
Município de Guarapari
(nº 0006975-98.2008.8.08.0021), rejeitou o petitório apresentado pela parte executada, ora agravante, que buscava o reconhecimento de nulidade processual pela ausência de intimação de atos processuais anteriores.

Em suas razões recursais (id nº 852833), a agravante aduz que sustenta que tem o direito de estar ciente de todos os atos do processo, o qual não foi respeitado, haja vista não ter sido intimada de dois despachos, os quais se referiam a
(i)
rejeição do pedido do exequente de abertura provisória de matrícula para o imóvel penhorado, de modo a permitir o registro da penhora; e
(ii)
ao afastamento de óbice levantado pelo registrador do CRGI de Guarapari acerca do registro da penhora no Fólio Real. Nesse contexto, requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir de 12.12.2019.

Por meio da decisão de id nº 877109, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O Município, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id nº 1202099).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari (id nº 852837) que, nos autos da
execução fiscal
proposta pelo
Município de Guarapari

(nº 0006975-98.2008.8.08.0021), rejeitou o petitório apresentado pela parte executada, ora agravante, que buscava o reconhecimento de nulidade processual pela ausência de intimação de atos processuais anteriores.

Em suas razões recursais (id nº 852833), a agravante aduz

que tem o direito de estar ciente de todos os atos do processo, o qual não foi respeitado, haja vista não ter sido intimada de dois despachos, os quais se referiam a
(i)
rejeição do pedido do exequente de abertura provisória de matrícula para o imóvel penhorado, de modo a permitir o registro da penhora; e
(ii)
ao afastamento de óbice levantado pelo registrador do CRGI de Guarapari acerca do registro da penhora no fólio real. Nesse contexto, requer a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir de 12.12.2019.

Pois bem. Na origem, cuida-se de execução fiscal de multa de natureza tributária, proposta pelo agravado em face da agravante, visando ao adimplemento de débitos atinentes ao Imposto sobre Serviços de Quaisquer Natureza – ISSQN, no valor de R$ 555.398,22 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e dois centavos).

Ocorre que, segundo narra a agravante, ao consultar as movimentações processuais da execução em comento, verificou que foram proferidos dois atos pelo e. magistrado, no entanto, sem a devida publicação no Diário Oficial deste egrégio Tribunal. Outrossim, constatou a publicação de despacho determinando a designação de leilões para tentativa de alienação do imóvel de sua propriedade, porém sem intimação prévia.

Nesse contexto, aduz que todos os atos processuais praticados a partir de 12.12.2019 devem ser decretados nulos, pois a ausência de intimação implicou cerceamento de defesa e lesão ao princípio do contraditório, eis que possui o direito de estar ciente de todos os atos proferidos no processo.

Neste particular, é cediço que, na sistemática de invalidades processuais estipuladas pelo CPC/15, busca-se, sempre que possível, a preservação dos atos processuais, de sorte que a decretação de invalidade é considerada solução de
ultima ratio
, adotada apenas quando realmente não for possível sanar o vício ou aproveitar o ato.

Tanto é verdade, que até mesmo os mais graves dos vícios, quais sejam, a falta ou a nulidade de citação, podem ser sanados mediante comparecimento espontâneo do réu (art. 239, §1º, CPC/15).

Seguindo essa linha, o Título III do Livro I do Diploma Processual Civil (arts. 276 a 283) prevê diversos preceitos que visam evitar a sanção da invalidade, dentre os quais destaca-se o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade processual sem prejuízo. É este o teor do artigo 283, senão vejamos:

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que
não possam ser aproveitados
, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á
o aproveitamento dos atos praticados
desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
. (g.n.)

Bem por isso, a doutrina processualista
1
nos ensina que:

“
a
invalidade processual é sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um suporte fático composto: defeito + prejuízo
. Sempre –
mesmo quando se trate de nulidade cominada em lei, ou as chamadas nulidades absolutas
.

Há prejuízo sempre
que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade. Mas não basta afirmar a violação a uma norma constitucional para que o prejuízo se presuma1'- O prejuízo, decorrente do desrespeito a uma norma, deverá ser demonstrado caso a caso
”
. (g.n.)

Ocorre que, no caso em apreço, a agravante não logrou êxito em comprovar o alegado prejuízo. Com efeito, conquanto seja incontroverso que não tenha sido intimada dos mencionados despachos, tampouco previamente à designação do leilão, tem-se por imprescindível a demonstração concreta de prejuízo para que seja decretada a nulidade de todos os atos processuais subsequentes.

O que se perceber das razões recursais, no entanto, é que a recorrente formula tão somente alegações genéricas de violação a direitos fundamentais, não apresentando rigorosamente nenhum motivo concreto apto a justificar a invalidade processual.

Deveras, conforme mencionado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id nº 853971), o despacho de fls. 766 dos autos originários apenas rejeitou pedido formulado pelo exequente, relativo à abertura provisória de matrícula para o imóvel penhorado.

Portanto, o referido provimento judicial interessava apenas à parte exequente, não se cogitando em nulidade por ausência de intimação se o ato não prejudica nem aproveita à parte recorrente.

De modo similar, em relação à decisão de fls. 772/verso do feito de origem, não há como desconsiderar que teve por desiderato apenas afastar óbice levantado pelo registrador do CRGI de Guarapari acerca do registro de penhora – revelando a prescindibilidade de intimação da agravante, já que não possui o condão de lhe prejudicar.

Por derradeiro, quanto à designação de leilões, a Instância Primeva expressamente deu ordem de intimação sobre o ato, o que foi cumprido às fls. 773/774, o que também se pode constatar pelo andamento processual juntado pela própria recorrente, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida também neste aspecto.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo na íntegra o pronunciamento judicial recorrido.

É como voto
.

1
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 19. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 457.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADA NÃO INTIMADA DE DOIS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
REJEITADA.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO
.

1
)
Na sistemática de invalidades processuais estipuladas pelo CPC/15, busca-se, sempre que possível, a preservação dos atos processuais, de sorte que a decretação de invalidade é considerada solução de
ultima ratio
, adotada apenas quando realmente não for possível sanar o vício ou aproveitar o ato.

2
)
Conquanto seja incontroverso que a executada não tenha sido intimada de dois pronunciamentos judiciais, tampouco previamente à designação do leilão, tem-se por imprescindível a demonstração concreta de prejuízo para que seja decretada a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, ônus do qual a recorrente não logrou êxito em se desincumbir.

3
)
Ambos pronunciamentos judiciais em relação aos quais não foi intimada são atos que não prejudicam nem aproveitam à parte, o que revela a prescindibilidade de intimação da agravante. Da mesma forma, quanto à designação de leilões, a Instância Primeva expressamente deu ordem de intimação sobre o ato, o que foi cumprido, não havendo que se falar em nulidade.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.